Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. FURTO DE CARGA. DOLO DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OPERAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples negativa do réu de que tenha praticado o ilícito não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.
2. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação.
3. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que a negativa do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório, eis que a própria narrativa apresentada pelo réu e as interceptações telefônicas, oriundas da operação policial investigativa, indicam o seu intuito de desviar a carga.
4. Recurso conhecido e desprovido.